Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM - CPF: 971.609.971-15 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000194-59.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO - DÉBITOS PRETÉRITOS
EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CARACTERIZADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

O débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter personam.

Não demonstrado pela concessionária justo motivo pelo qual não teria efetuado a troca de titularidade da unidade consumidora, torna-se
indevida a recusa quanto à transferência da titularidade da UC em questão.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000194-59.2021.8.11.0003

Apelação no
1000194-59.2021.8.11.0003

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelado
:
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S/A.

Ação:

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
, proposta por
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:

julgou procedente a ação,
para declarar inexigíveis em relação ao autor, os débitos referentes as faturas mensais e a recuperação de consumo, desde que emitidas/realizadas anteriormente a aquisição pelo autor, do imóvel vinculado a Unidade Consumidora no 6/2129995-3 (03/06/2020). Condenou a requerida a indenizar a parte autora, no montante de R$6.000,00, a título de danos morais, importe a ser pago pela requerida a parte demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 161157572): Afirma que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular do direito. Alega que o

apelado

utilizou

o

serviço

da

distribuidora

apelante,

ainda

que

estivesse

em

nome

de

terceiros

e,

quando

constada

pela

concessionária

a

irregularidade

em

seu

medidor,

resolveu finalmente

proceder

com

a

troca

de

titularidade no intuito de praticar a chamada fuga de débitos. Aduz que a troca de titularidade e religação de energia das Unidades Consumidoras

discutidas em tela não foram efetuadas pelo motivo da parte recorrida não ter promovido a devida adequação às normas para que pudesse receber a energia pleiteada. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório.

Contrarrazões
não apresentadas (Certidão - Id. 161157576).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000194-59.2021.8.11.0003

Apelação no
1000194-59.2021.8.11.0003

Apelante
:
ENERGISA S/A

Apelado
:
JORGE HENRIQUE ASSIS FURQUIM

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a parte autora que, no dia 03 de junho de 2020, adquiriu o

imóvel onde está

instalada

a

Unidade

Consumidora

no

6/2129995-3,

data

em

que

passou

a residir no referido imóvel. Informa que, em 09 de outubro de 2020, solicitou mudança da titularidade da unidade consumidora para o seu nome, contudo teve o pedido negado sob a justificativa de que na unidade consumidora cadastrada no imóvel restavam débitos pretéritos, os quais deveriam ser quitados para que fosse possível a realização da mudança de titularidade.
Relata que, em 29 de dezembro de 2020, os

prepostos

da

concessionária

requerida,

suspenderam

o

fornecimento de energia da Unidade Consumidora sem qualquer aviso prévio, em razão

do inadimplemento

de

algumas

faturas

de

consumo

do ano de 2019.

Afirma que procurou a requerida e tentou resolver o problema, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem. Sabe-se que o débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter personam
e não
propter rem
. Vale dizer, o débito está vinculado a pessoa que o contraiu e não ao imóvel onde está instalado o medidor.

No caso, verifica-se que a parte autora realizou a compra do imóvel onde está

instalada a

Unidade

Consumidora

no

6/2129995-3, em 03.06.2020, conforme contrato de compra e venda de Id. 161157482.

Contudo, nota-se que a concessionária requerida não realizou a troca da titularidade da Unidade Consumidora quando solicitada pela parte autora, tampouco demonstrou nos autos o justo motivo pelo qual não teria efetuado a troca.

Assim, não há como exigir da autora o pagamento do débito pretérito, sendo indevida a recusa da concessionária requerida quanto à transferência da titularidade da unidade consumidora em questão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA NA TROCA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - ATO ILÍCITO – NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE EFETIVAMENTE USUFRUIU DO SERVIÇO – DEMORA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerida, ora apelante, ao negar a alteração de titularidade e o fornecimento de energia elétrica à requerente, ora apelada, praticou ato ilícito.

2. Demonstrado que a requerente, ora apelada, efetuou a compra do imóvel em que está instalada a unidade consumidora, a concessionária, em razão da existência de débitos em nome de terceiros e atrelados a unidade consumidora, não poderia ter negado o pedido administrativo realizado pela requerente, ora apelada, para que fosse alterada a titularidade da unidade consumidora.

3.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a obrigação de adimplemento dos débitos de energia elétrica possui caráter “propter personam” e não “propter rem”, ou seja, a obrigação de quitar os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do imóvel, mas, sim, àquele que efetivamente fez uso do serviço.

4. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Dito isso, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar a troca da titularidade na unidade consumidora e o fornecimento da energia elétrica no imóvel da requerente, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação está atrelada ao fato de privar, por longo período, a requerente, ora apelada, da utilização de energia elétrica, serviço essencial a qualquer pessoa, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMT - N.U 1006132-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço de energia. Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência.
Corte no fornecimento em razão de débitos originados por terceiros. Obrigação de natureza pessoal e não propter rem. Inexigibilidade do débito apontado que se impõe.
Danos morais configurados na hipótese. Autor que notificou a ré acerca da irregularidade na interrupção do serviço. Manutenção do corte de fornecimento de energia por débito pretérito que não se admite. Quantum arbitrado razoavelmente que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso não provido. (AC 1005804-60.2019.8.26.0229 33a Câmara de Direito Privado, rela Desa ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, julgada em 07/02/2022).

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da autora,
em razão

dos débitos pretéritos.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A LEITURA NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA, AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo , em quantia muito superior à média mensal da consumidora e sem demonstrar a concessionária o motivo que a impossibilitou de realizar a leitura do medidor, aliado à ameaça de corte de energia e de negativação indevida, além da ofensa direta à honra da autora, geram o dever de indenizar.
Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018). (TJMT - N.U 1009113-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 0001186-27.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 (seis mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023